Tribunal: STF
Processo: Rcl 1420
Classe: Rcl
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-06-07
Data de publicação: 2000-06-07

Ementa:
EMENTA: Reclamação movida pelo escopo de avocação, ao
Supremo Tribunal, de inquérito em curso na Justiça Federal, por
alegada conexão probatória com outro procedimento da mesma
natureza, instaurado contra parlamentar federal.
Pretensão prematura, ante o rumo da investigação até o
momento requerida pela Procuradoria Geral da República.
Pedido, em conseqüência, julgado improcedente.